Tribunal: TJSP
Processo: 1024071-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DUPLICATA. PROTESTO. Alegação de existência de débito referente a segunda parcela decorrente da contratação dos serviços de recuperação de crédito. Não comprovação. Contexto probatório que não demonstrou a contratação dos serviços pelo valor de R$ 100.000,00, a ser pago em duas parcelas. Autora que comprovou o pagamento de R$ 50.0001,40. Ré que não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. DUPLICATA. PROTESTO. Alegação de existência de débito referente a segunda parcela decorrente da contratação dos serviços de recuperação de crédito. Não comprovação. Contexto probatório que não demonstrou a contratação dos serviços pelo valor de R$ 100.000,00, a ser pago em duas parcelas. Autora que comprovou o pagamento de R$ 50.0001,40. Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Ação procedente. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024071-16.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GRUMAIS PARTICIPAÇÕES E BENS LTDA, é apelado AMERICAN DIE
CASTING MANAGEMENT DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024071-16.2018.8.26.0100 -Voto no 11371
2
Apelação Cível no 1024071-16.2018.8.26.0100
Apelante: Grumais Participações e Bens Ltda
Apelado: American Die Casting Management do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 11371
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA.
DUPLICATA.
PROTESTO.
Alegação
de
existência de débito referente a segunda parcela decorrente
da contratação dos serviços de recuperação de crédito. Não
comprovação. Contexto probatório que não demonstrou a
contratação dos serviços pelo valor de R$ 100.000,00, a ser
pago em duas parcelas. Autora que comprovou o
pagamento de R$ 50.0001,40. Ré que não se desincumbiu
do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. Ação procedente. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
julgada procedente pelo MM. Juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha
Filho, para declarar a nulidade do título e a inexigibilidade do débito
discutido, com o cancelamento do protesto efetivado e a condenação da
ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a ré a sustentar que
celebrou contrato verbal de prestação de serviço para fins de
recuperação de crédito das empresas do Grupo Prevent. Afirma que
após o cumprimento da primeira etapa dos serviços (entrega da pesquisa
de levantamento de dados) deu início a segunda etapa, que não restou
adimplida. Insiste na ausência de comprovação do pagamento da
segunda parcela do débito, a ensejar o protesto efetivado. Requer a
reforma da sentença, com a improcedência da ação e inversão dos ônus
sucumbenciais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024071-16.2018.8.26.0100 -Voto no 11371
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 191/196)
É o relatório.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
sob a alegação de irregularidade do protesto efetivado, pois ausente
contratação a embasar o título discutido.
Em resposta, a ré alega, preliminarmente,
ausência de apresentação e caução. No mérito, esclareceu que o serviço
contratado foi devidamente prestado, sendo convencionado o
pagamento de R$ 100.000,00, a ser pago em duas parcelas. Asseverou
que só foi paga a primeira parcela, no valor de R$ 50.001,40. Requereu
a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
A contratação dos serviços da ré e o
pagamento de parcela no valor de R$ 50.001,40 restaram
incontroversos.
O cerne da questão apresentada consiste na
existência ou não de eventual débito referente a segunda parcela, no
valor de R$ 54.804,41.
E como bem mencionou o juízo “a quo”
(folhas 172/173):
“Verifica-se, conforme se depreende
da análise dos documentos acostados a fls. 69/128,
que, de fato, houve celebração de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024071-16.2018.8.26.0100 -Voto no 11371
4
prestação de serviços entre as partes da presente
lide.
Ocorre, no entanto, que não restou
provado que a contraprestação dos serviços da
requerida se daria mediante pagamento de duas
parcelas de R$ 50.001,40 (cinquenta mil e um reais
e quarenta centavos) pela autora.
Nos diálogos, não há informação
referente ao valor discutido, o qual, segundo a
demandada, fora combinado verbalmente.
Ante a ausência de comprovação
que lastreie a cobrança pretendida pela ré
mediante o protesto de título de crédito, de rigor a
procedência da demanda, para declarar inexigível
o protesto de duplicata mercantil de número 00013
(fls. 27), no valor de R$ 54.804,41 (cinquenta e
quatro mil oitocentos e quatro reais e quarenta e
um centavos)”.
De fato, analisando os documentos de folhas
114/125 não restou demonstrada a existência do débito pretendido, pois
pelos e-mails trocados em nenhum momento foi reconhecido pela
autora.
Cabia à ré demonstrar a efetiva contratação
dos serviços pelo valor de R$ 100.000,00, a ser pago em 2 parcelas;
porém, não o fez.
Não cumpriu o ônus imposto pelo artigo 373,
II, do Código de Processo Civil.
De rigor, pois, a improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024071-16.2018.8.26.0100 -Voto no 11371
5
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024071-16.2018.8.26.0100 -Voto no 11371
6
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator